Tribunal: STF
Processo: HC 99485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE COLIDÊNCIA DEFENSIVA: INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. São incabíveis os embargos de declaração a pretexto de esclarecer situação inédita, que nada tem a ver com obscuridade, omissão, ambigüidade ou contradição. 




2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a declaração de nulidade depende da ocorrência e demonstração de prejuízo efetivo para a defesa ou acusação, ou ainda, de comprovação de interferência indevida na apuração da verdade substancial e na decisão da causa, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 




3. No caso ora apreciado, a Impetrante não demonstrou em quê se entendera prejudicada pela defesa exercida nas instâncias de mérito, limitando-se a ressaltar que a alegada colidência nas versões apresentadas pelos corréus nas audiências de interrogatório teria resultado em prejuízo. 




4. A colidência de teses defensivas é apenas invocável, como causa nullitatis, nas hipóteses em que, comprovado o efetivo prejuízo aos direitos dos réus, a defesa destes vem a ser confiada a um só defensor dativo. Precedentes. 




5. Habeas corpus denegado.